Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740313-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DOMINGOS MOURAO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Microsoft Informática Ltda. contra decisão proferida no cumprimento de sentença do Processo no 0719456-22.2020.8.07.0001 em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido da agravante de realização de inspeção judicial na conta de e-mail objeto da demanda, mantendo a obrigação de exibir mensagens enviadas após o falecimento do titular, sob pena de nova multa cominatória. Eis a decisão agravada (ID 247563529): “Em relação à sugestão feita pela primeira executada na petição de ID 242545986 e de ID 245192474, não cabe a esta magistrada realizar inspeção judicial em conta de e-mail. Caso venha a ser necessária a adoção dessa providência para aferir se houve o adimplemento da obrigação de fazer, para tanto deverá oportunamente ser designado perito. Ocorre que por ora não há que se falar em inspeção judicial da conta de e-mail, visto que a primeira executada sequer apresentou nos autos documento que comprove a disponibilização do conteúdo das pastas "Itens Enviados" e "Caixa de Saída". Perceba-se que a própria executada reconhece na petição de ID 245192474, em seu 3o parágrafo, que inicialmente disponibilizou somente o conteúdo das pastas "Caixa de Entrada, "Lixo Eletrônico" e "Itens Recuperáveis" e que, ao ser advertida de que o conteúdo a ser exibido é o da pasta "Itens Enviados" e "Caixa de Saída", limitou-se a afirmar genericamente, no 5o parágrafo, que disponibilizou por meio do meio do link inserido na petição de ID 207126792 "todo o conteúdo existente e disponível todo o conteúdo existente e disponível na conta capaz de atender ao dispositivo da r. sentença" e a apresentar a declaração de ID 213070557, em que afirma que fez "buscas internas exaustivas e é apenas o conteúdo disponibilizado o capaz de cumprir a ordem judicial". Apesar de alegar que cumpriu a obrigação, a executada se omite em emitir relatório emitido pelo sistema ou qualquer outro documento idôneo que trate especificamente das pastas "Itens Enviados e "Caixa de Saída", seja disponibilizando o seu conteúdo ou demonstrando que inexistem itens a serem exibidos e que é impossível recuperar eventuais mensagens que tenham sido excluídas pelo usuário da conta. É importante reforçar que na petição inicial, na página 5 do ID 66360538, o exequente apresentou elemento de prova de que no dia 16/12/2019 foi enviada mensagem da conta de e-mail em questão. Entretanto, até o momento a executada não se pronunciou especificamente sobre esse fato. Aguarde-se o retorno da carta precatória de intimação pessoal e o decurso do prazo estipulado na decisão de ID 218703282, para fins de possibilitar a aplicação das novas astreintes caso persista o descumprimento da obrigação de fazer.” A agravante sustenta que já forneceu a integralidade dos dados disponíveis (IDs 125551638 e 207126792), não sendo possível apresentar mensagens eventualmente excluídas antes do bloqueio determinado judicialmente. Alega que o juízo de origem vem impondo multas que já somam o montante de R$ 234.908,31, em evidente risco de dano grave, além de nova intimação pessoal para cumprimento, sob pena de fixação de novas astreintes. Afirma que o bloqueio da conta de e-mail foi efetivado pela Microsoft em 04.08.2020, em cumprimento à ordem judicial. Dessa forma, todo o conteúdo existente a partir dessa data teria sido preservado. Aduz que o agravado, contudo, insiste em apontar suposto descumprimento da obrigação, mencionando a ausência de mensagens que teriam sido enviadas em momento anterior, ainda em 2019, período em que o acesso à conta permanecia ativo e, portanto, sujeito à exclusão ou alteração de dados pelo próprio usuário ou por terceiros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade das multas e a continuidade do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso. Ao final, pede a reforma da decisão para determinar perícia na conta de e-mail, a fim de confrontar o conteúdo entregue com o armazenado até 04/08/2020. Preparo regular (ID 76442717). É o relatório. Decido. Assim, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, o exame perfunctório dos autos evidencia a plausibilidade do direito alegado pela agravante, que demonstrou já ter disponibilizado os dados armazenados na conta de e-mail até a data do bloqueio judicial, não sendo possível, em tese, a apresentação de conteúdo possivelmente excluído em momento que era possível o acesso de terceiros. Ademais, a interpretação divergente acerca da extensão da obrigação de fazer demanda apuração técnica, inclusive mediante eventual perícia, como postulado pela recorrente. Além disso, o perigo da demora mostra-se presente, tendo em vista as multas já aplicadas, de valor elevado, bem como a possibilidade de novas imposições coercitivas, o que configura risco de dano de difícil reparação. Ressalte-se que a suspensão pleiteada não ocasionará prejuízo irreversível ao agravado, que poderá ver resguardado o direito em caso de manutenção da decisão pela eg. Turma. Desse modo, presentes os requisitos legais, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à exigibilidade das multas, até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator